Tribunal: TJMT
Processo: 1020547-55.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020547-55.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO - CPF: 044.062.641-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. C. G. - CPF: 106.207.061-55 (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), B. C. D. G. - CPF: 116.534.391-65 (APELADO), HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO - CPF: 044.062.641-24 (EMBARGANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOSTACO - CPF: 473.269.288-51 (ADVOGADO), CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.554.665/0001-72 (APELANTE), POLIANA APARECIDA XAVIER EVARISTO DE PAULA - CPF: 722.485.561-87 (ADVOGADO), SAO PAULO LOCACAO DE TORRES LTDA. - CNPJ: 12.367.698/0001-67 (APELANTE), JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - CPF: 287.833.048-00 (ADVOGADO), HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO - CPF: 044.062.641-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.554.665/0001-72 (APELADO), POLIANA APARECIDA XAVIER EVARISTO DE PAULA - CPF: 722.485.561-87 (ADVOGADO), SAO PAULO LOCACAO DE TORRES LTDA. - CNPJ: 12.367.698/0001-67 (APELADO), JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - CPF: 287.833.048-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CDC E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da queda de estrutura metálica de torre de transmissão em residência, alegando omissão quanto à distribuição do ônus da prova e erro material na inversão do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do CDC e à distribuição do ônus da prova; (ii) se ocorreu erro material na inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a aplicação do CDC e sobre a regra de distribuição do ônus da prova, embora tenha reconhecido a responsabilidade das rés com base na análise do conjunto probatório.

4. A inversão do ônus sucumbencial é consequência lógica da reforma da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, conforme o princípio da causalidade, não configurando erro material.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto à fundamentação jurídica, ainda que o resultado do julgamento permaneça inalterado. 2. A inversão do ônus sucumbencial decorre logicamente da reforma da sentença, não configurando erro material passível de correção por embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLARO S.A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
, proveu parcialmente o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega omissão, ao argumento de que “o CPC trouxe a inteligência do Art. 1.025, incluindo a possibilidade do Embargo Prequestionatório Ficto, instituto que sempre foi admitido pelo STF, por força da Súmula 356, agora estatuído pela atual Lei de Ritos. No mesmo sentido, a doutrina e jurisprudência já firmaram sólida posição, no sentido de que não apreciados explicitamente no Acórdão os pontos suscitados a serem matéria do Recurso Especial e Extraordinário, devem ser opostos os Embargos Declaratórios, para fins de prequestionamento” (id. 283682377 - Pág. 3).

Sustenta que “a decisão ora embargada incorre em omissão ao deixar de considerar expressamente o que dispõe o Art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, no que tange à correta distribuição do ônus da prova. Ressalte-se que, conforme já reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento interposto pela Embargante Claro S.A. (ID 155025125), a presente demanda não se sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se, portanto, a inversão do ônus probatório em desfavor da requerida (...) requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com a devida análise da ausência de provas dos danos morais à luz da distribuição do ônus da prova estabelecida pelo Art. 333, I, do CPC, especialmente diante da inaplicabilidade do CDC, conforme já decidido no agravo de instrumento mencionado. Diante do acima exposto, evidenciado está a inexistência de relação de consumo a caso, de modo, que aos danos morais devem ser afastados em sua integralidade.” (id. 283682377 - Pág. 5/6).

Ressalta, ainda, que “a decisão embargada também incorre em erro material, ao dispor que “inverte-se o ônus de sucumbência, condenando-se as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC”. Isso porque, diante da inexistência de provas que sustentem tal pretensão, é incorreta a inversão do ônus de sucumbência com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, pois a parte autora não logrou êxito em comprovar o direito alegado, sendo, portanto, a parte sucumbente na demanda. Assim, requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar o erro material constante na parte dispositiva da decisão, reconhecendo-se que não cabe a condenação das rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de condenação e da improcedência da pretensão autoral” (id. 283682377 - Pág. 6).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, por conseguinte, modificar o julgado.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contraminuta (id. 284061874 - Pág. 1/7), pugnando pelo não acolhimento.

As partes
CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA
e
SAO PAULO LOCACAO DE TORRES LTDA
permaneceram inertes (id. 285978385 - Pág. 1).

A Douta Procuradora de Justiça, Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou-se pelo parcial acolhimento dos embargos (id. 297186873 - Pág. 1/7).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CLARO S.A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
, proveu parcialmente o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DE PEÇA METÁLICA ORIUNDA DE TORRE DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL AO NASCITURO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da queda de peça metálica de torre de telecomunicações sobre a residência dos recorrentes, causando temor e crise de hipersensibilidade em menor diagnosticado com transtorno do espectro autista e ao nascituro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência da responsabilidade objetiva das rés pelo evento danoso, bem como o cabimento e o quantum da indenização por danos morais, além da possibilidade de reconhecimento de dano moral ao nascituro. III. Razões de decidir 3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, independentemente da comprovação de culpa. 4. 4. O evento danoso foi suficientemente comprovado nos autos, evidenciando-se a omissão das rés na manutenção da torre de telefonia. 5. O dano moral é presumido (in re ipsa), uma vez que a queda da peça metálica causou grave abalo emocional à família, especialmente ao menor portador de TEA. 6. O valor da indenização foi arbitrado em R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso. 7. O dano moral ao nascituro, à época dos fatos, não pode ser estendido ao recorrente B.C.G., pois não se vislumbra violação da dignidade da pessoa humana a comprometer o seu desenvolvimento.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Tese de julgamento: “As empresas respondem objetivamente por danos causados a terceiros em razão de falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido em situações de risco à integridade e segurança das vítimas. O dano moral ao nascituro exige prova de consequências funestas à sua saúde.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944; CDC, arts. 14 e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.170.239/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.05.2013; STJ, Ag 1.268.980/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.03.2010. (id. 276073353 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No caso em testilha, verifico que assiste, em parte, razão à parte embargante quanto à alegação de omissão no acórdão, especificamente no que se refere à ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sobre a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, o acórdão embargado reconheceu a responsabilidade das rés com base na análise do conjunto probatório, sem fazer menção expressa à regra de distribuição do ônus da prova. Também não enfrentou diretamente a questão da aplicabilidade do CDC ao caso, especialmente diante da alegação da embargante de que tal aplicação teria sido afastada em decisão anterior proferida em agravo de instrumento.

É de anotar que à aplicabilidade do CDC, cumpre esclarecer que, embora não tenha havido menção expressa no acórdão, a responsabilidade das rés foi reconhecida com base na teoria da responsabilidade objetiva.

Portanto, a responsabilidade objetiva das rés foi reconhecida com fundamento no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, considerando a natureza da atividade desenvolvida, não sendo aplicável a inversão do ônus probatório, mas sim a regular valoração das provas produzidas nos autos.

Quanto à alegação de erro material na inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios, não assiste razão à embargante. A inversão do ônus sucumbencial é consequência lógica e necessária da reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do art. 85, caput, do CPC, que estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

Conforme o princípio da causalidade, deve suportar os honorários advocatícios a parte que deu causa à demanda, ainda que a procedência tenha sido parcial.

No caso, a parte embargante, ao não adotar medidas de manutenção adequadas na torre de transmissão, contribuiu para o acidente que ensejou a indenização, tornando-se parte vencida com a reforma da sentença.

É importante destacar que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida*" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No caso, a pretensão da embargante de afastar a inversão do ônus sucumbencial sob o argumento de inexistência de provas do dano moral revela, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração apenas para suprir a omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sobre a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso I, do CPC, uma vez que a responsabilidade das rés foi reconhecida com base na teoria da responsabilidade objetiva, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025